Tribunal: TJMT
Processo: 1023069-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023069-32.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ROGERIO PEREIRA DE SOUZA
PACIENTE: DIEGO DOS SANTOS MARTINS
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos,
Tratam os autos de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo advogado Dr. Rogério Pereira de Souza, em favor de Diego Malagole da Silva, contra ato acoimado de ilegal do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos de no 1000435-18.2021.8.11.0008, acolhendo a representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente e o mantem custodiado.
Informa o d. impetrante que o paciente foi preso no dia 12/11/2021, na Cidade e Comarca de Santana do Araguaia/PA, por supostamente ter praticado o delito tipificado no art. 157, § 2o e V e § 2o - A, inciso I, do CP.
Aduz que no dia 29/01/2021, o ora paciente prestou depoimento perante a autoridade policial e negou qualquer envolvimento com a prática do crime contra o patrimônio.
Assevera que o Inquérito Policial foi concluído somente em 08/12/2021 e o MP não ofereceu denúncia, ao argumento de que pendem diligências necessárias ao oferecimento da opinio delicti.
Salienta, que no dia 18/11/2021 requereu a concessão de liberdade provisória ao paciente e em 02/12.2021, o relaxamento da prisão preventiva, todavia, até à data da impetração os pedidos não foram analisados pela autoridade coatora.
Sustenta o d. impetrante, em suma, excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; ausência dos requisitos relacionados à materialidade delitiva e/ou indícios de autoria, bem como a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar; ausência de contemporaneidade e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
Ao final, requer, liminarmente, a concessão de habeas corpus, para o fim de relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de Alvará de Soltura em seu favor; não sendo esse o entendimento, requer a revogação da prisão preventiva, com a concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; no mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência.
É o relatório.
Decido.
Infere dos autos que o paciente foi indiciado pela prática, em tese, do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e uso de arma de fogo. Apurou-se que o paciente, no dia 18/01/2021, por volta das 17hs, com um número indeterminado de homens, no mínimo 4, chegaram na fazenda ”Sucesso”, localizada na zona rural do Município de Nova Olímpia, e renderam os caseiros Aquilino Espírito Santo de Brito e sua esposa Maria Helena Viana da Rocha, momento em que os amarraram e levaram para dentro da casa; após restringirem a liberdade dos caseiros, os autores do roubo evadiram-se do local, subtraindo 81 cabeças de gado Nelore, machos, com idade entre 12 e 14 meses, todos marcados no cupim como sinal R (de Rogério), de propriedade de Rogério Carvalho Martins, levando também o veículo Chevrolet/Celta, placa NTY 2626 de propriedade de Aquilino Espírito Santo e Maria Helena.
Pois bem.
Ab initio, impende destacar que a pretensão de revogação da prisão preventiva fundada na falta de prova da autoria delitiva e/ou materialidade, uma vez que o paciente nega a autoria do crime contra o patrimônio, não é passível de análise em sede de habeas corpus, por demandar amplo reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e sumário do presente remédio constitucional. No entanto, o Juízo apontado como coator, no decreto de prisão preventiva consignou que, “Em análise acurada da representação e elementos que a instruem, é de se observar, neste momento de cognição sumária, que há fortes indícios de que o representado praticou o delito (...) posto que, apontado às peças que acompanham o presente petitório, em especial o incluso relatório policial e os depoimentos das vítimas, resta evidente nos autos a materialidade e autoria imputada ao representado.” (Id. n. 113642459).
Nos termos do art. 312, in fine, do CPP, basta para a decretação da prisão cautelar um mínimo de elementos indicativos da autoria do ilícito, sendo desnecessária a mesma certeza exigida para prolação da sentença condenatória.
Sobre o alegado excesso de prazo, vale destacar que é uníssona a jurisprudência de nossos Tribunais, de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
Como bem informou a defesa, não foi oferecida a denúncia haja vista a pendência de diligências necessárias ao oferecimento da opinio delicti; acrescentando-se a isso o número, no mínimo de 4 acusados na empreitada criminosa, a demandar necessária dilação do prazo, plenamente justificável.
No tocante a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar/ausência de contemporaneidade, deixo de analisar tais questões nessa fase de cognição sumária, haja vista que os pedidos de concessão de liberdade provisória e o de relaxamento da prisão preventiva do paciente, ainda não foi apreciado pela autoridade coatora, inviabilizando qualquer pronunciamento definitivo deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria, neste momento, sob pena de se incorrer em intolerável supressão de instância.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano, indefiro o pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se as informações à d. autoridade indigitada coatora.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, volvendo-me os autos conclusos para julgamento
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
RELATOR